Tribunal: STF
Processo: STP 187
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Rondônia, com o objetivo de suspender os efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos dos Agravos de Instrumento nº 0803451-50.2019.8.22.0000 e 0803563-19.2019.8.22.0000 e da Reclamação nº 0803559-79.2019.8.22.0000, que tornaram sem efeito, em relação a alguns interessados, os efeitos da liminar deferida na origem, nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, pela qual foi imediatamente suspenso o pagamento de quaisquer espécie de proventos ou pensões vitalícias a anteriores governadores do Estado de Rondônia ou a seus dependentes. 
    Em 28/04/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 0803451-50.2019.8.22.0000, 0803563-19.2019.8.22.0000 e da Reclamação nº 0803559-79.2019.8.22.0000, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho/RO, até seu respectivo transito em julgado.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 71):
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES E SEUS DEPENDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO. GRAVE LESÃO À ORDEM À ECONOMIA E ÀS FINANÇAS PÚBLICAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de decisão pela qual se concede efeito suspensivo ativo à recurso para permitir que exgovernadores e seus dependentes prossigam no recebimento de pensões vitalícias.
    2. A instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores e seus dependentes não se compatibiliza com os princípios da igualdade, da moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição Federal.
    3. Evidencia-se a lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional em decisões que, divergindo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, permitem o pagamento de pensionamento vitalício a ex-governadores, suas viúvas ou dependentes.
    4. Há risco de grave lesão à ordem administrativa, à economia e às finanças públicas do estado requerente nas decisões pelas quais se admite o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores e seus dependentes.
    – Parecer pelo desprovimento dos agravos internos e pelo deferimento do pedido de suspensão”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões que tornaram sem efeito, em relação a alguns interessados, os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, pela qual foi imediatamente suspenso o pagamento de quaisquer espécie de proventos ou pensões vitalícias a anteriores governadores do Estado de Rondônia ou a seus dependentes. 
    Consigno, desde logo, que ainda que o pedido de suspensão de liminar não seja a via processual adequada para a formulação de juízos de mérito, a decisão impugnada merece ter seus efeitos suspensos, máxime em razão de contrariar a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido da flagrante inconstitucionalidade da instituição de prestação pecuniária mensal a ex-detentores de cargos políticos, por ser patente a violação dos princípios federativo, republicano, da impessoalidade e da moralidade administrativa, tal qual restou assentado no julgamento da ADI 4.601, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine . 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vicegovernadores e substitutos constitucionais” (Tribunal Pleno, DJe de 07/11/2018)
    Na ocasião, assentei que a continuidade do pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores e ex-vice-governadores vai de encontro à ordem constitucional de 1988, uma vez que a manutenção do pagamento desse benefício, longe de estar contida na discricionariedade do poder constituinte estadual e de prestigiar o direito adquirido, manifesta flagrante violação aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade e da moralidade administrativa. No mesmo sentido foi a ADI 4.544, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2018; ADI 4.552, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14/02/2019; e ADI 4.545, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2020.
    Em casos como o destes autos, em que a decisão objurgada encontra-se dissonante da jurisprudência da Corte, é preciso reconhecer que, ao menos em um juízo não exauriente de cognição, próprio desta via processual, há grave risco de lesão à ordem pública e econômica do Estado requerente. 
    Com efeito, à luz dos elementos constantes nos autos, vislumbra-se a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que o cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira, causando impacto financeiro-orçamentário. Portanto, verifica-se na espécie, potencial lesão de natureza grave ao interesse público e à ordem administrativa e econômica do Estado de Rondônia, a ensejar a concessão da medida pleiteada. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos dos Agravos de Instrumento nº 0803451-50.2019.8.22.0000 e 0803563-19.2019.8.22.0000 e da Reclamação nº 0803559-79.2019.8.22.0000, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho/RO, até seu respectivo transito em julgado. 
    Ficam prejudicados os agravos interpostos contra a decisão liminar. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 6 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente